Tribunal: TJSP
Processo: 1002533-85.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência da ação. Insurgência recursal da ré. Não acolhimento. Apresentados os protocolos de cancelamento dos serviços contratados sem impugnação por parte da ré. Débito posterior ao cancelamento inexigível. Negativação indevida do nome da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência da ação. Insurgência recursal da ré. Não acolhimento. Apresentados os protocolos de cancelamento dos serviços contratados sem impugnação por parte da ré. Débito posterior ao cancelamento inexigível. Negativação indevida do nome da autora. Dano moral configurado. Valor arbitrado que não comporta alteração. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00. Valor que se amolda às peculiaridades do caso, bem como atende às finalidades compensatória e pedagógica da referida indenização. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.